Tribunal: TJSP
Processo: 0000804-07.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. R. sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, II, do CPC. Irresignação do exequente. Alegação de que o executado havia sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios na ação de conhecimento. Rejeição. Acórdão prolatado na ação de conhecimento que explicitamente reconheceu a sucumbência mínima da parte

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. R. sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, II, do CPC. Irresignação do exequente. Alegação de que o executado havia sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios na ação de conhecimento. Rejeição. Acórdão prolatado na ação de conhecimento que explicitamente reconheceu a sucumbência mínima da parte executada. Artigo 86, parágrafo único, do CPC. Executada que não foi condenada ao pagamento de verba honorária.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000804-07.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JOÃO CARLOS NOGUEIRA ROCHA ME, é apelado SPE VITTA DOMINGOS
ANGERAMI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000804-07.2020.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 35762
Processo no: 0000804-07.2020.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
Apelante: João Carlos Nogueira Rocha ME
Apelado: SPE Vitta Domingos Angerami Ltda.
Apelação. Cumprimento de sentença. R. sentença que
acolheu a impugnação e julgou extinta a execução com
fundamento no artigo 924, II, do CPC. Irresignação do
exequente. Alegação de que o executado havia sido
condenado ao pagamento de honorários advocatícios na
ação de conhecimento. Rejeição. Acórdão prolatado na ação
de
conhecimento
que
explicitamente
reconheceu
a
sucumbência mínima da parte executada. Artigo 86,
parágrafo único, do CPC. Executada que não foi condenada
ao pagamento de verba honorária.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 86/88 que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença,
reconhecendo a suficiência do valor incontroverso depositado nos autos e a
extinção da execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Em razão da
sucumbência, restou a parte impugnada condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de R$1.000,00 a título de honorários advocatícios.
Irresignada apela a parte impugnada a fls. 91/96
aduzindo, em breve síntese, que o MM. Magistrado a quo não deveria ter
excluído os honorários advocatícios do cálculo do montante do débito. Alega
que o acórdão da ação de conhecimento inverteu a verba honorária, mantendo,
apenas, o seu valor total. Pede reforma.
Contrarrazões a fls. 100/103 requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000804-07.2020.8.26.0506 -Voto no
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins
próprios, o da r. sentença recorrida.
Com o devido respeito, o recurso não merece
provimento.
Isso porque a r. sentença, em interpretação escorreita do
que restou decidido na ação de conhecimento, corretamente excluiu os
honorários advocatícios do cálculo do valor devido pelo executado ao
exequente.
Isso porque a ação originária continha pedidos de
indenização por dano material e dano moral, nos respectivos montantes de
R$4.479,44 (quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos) e R$44.000,000 (quarenta e quatro mil reais), sendo que apenas
aquele foi acolhido.
Ou seja, considerando a expressão econômica de ambos
os pedidos e considerando, ainda, que apenas o pedido de dano material foi
acolhido, nos moldes como restou decido no acórdão da ação de conhecimento
no 1030530-48.2016.8.26.0506, aplicou-se à espécie o reconhecimento de
sucumbência mínima da parte então requerida, ora apelada/executada.
É o que se extrai do teor do citado acórdão, a saber:
“(...) Por derradeiro, considerando a expressão
econômica dos pedidos deduzidos em petição
inicial, R$ 4.479,44 relativo às notas fiscais
inadimplidas e R$ 44.000,00 relativo aos alegados
danos morais, restou configurado a sucumbência
mínima
da
parte
requerida,
razão
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000804-07.2020.8.26.0506 -Voto no
4
manutenção do ônus de sucumbência da forma
como arbitrado na r. sentença recorrida” (o
grifo não consta no original).
Logo, com o devido respeito, é mesmo o caso não haver
condenação da parte apelada ao pagamento de qualquer ônus sucumbencial,
nem mesmo honorários advocatícios.
Isso porque, nos exatos termos do artigo 86, parágrafo
único, do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Portanto, com todas as vênias, a r. sentença deve ser
mantida, uma vez que inexiste condenação da parte apelada ao pagamento de
honorários advocatícios, uma vez que ela sucumbiu em parte mínima, como
restou bem decidido no acórdão prolatado na ação de conhecimento no
1030530-48.2016.8.26.0506.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-
se provimento ao recurso do exequente. Em razão do ora decidido, os
honorários advocatícios são majorados para R$1.200,00, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.
Roberto Mac Cracken
Relator